Tribunal: TJBA
Processo: 8000010-10.2022.8.05.0134
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 8000010-10.2022.8.05.0134

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: PHELLIPE RAMONN GONCALVES BRITO

Advogado(s): HELCONIO BRITO MORAES

RECORRIDO: EDNEI DE NOVAES FERREIRA e outros (3)

Advogado(s):VALDEMIR ROCHA SANTOS

MAF 08

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ACESSO À INFORMAÇÃO POR VEREADORES. OMISSÃO DO PREFEITO. VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SENTENÇA MANTIDA. REMESSA NÃO PROVIDA.

I. Caso em exame

1. Remessa necessária da sentença que concedeu mandado de segurança impetrado por vereadores do Município de Ituaçu contra o prefeito municipal, determinando o fornecimento de documentos referentes a licitações e contratos, ou declaração de sua inexistência, por meio do sítio eletrônico oficial.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em verificar se houve violação a direito líquido e certo dos impetrantes, vereadores, diante da omissão da autoridade coatora em fornecer informações públicas solicitadas formalmente.

III. Razões de decidir

3. O direito de acesso à informação pública encontra respaldo constitucional (CF/1988, art. 5º, XXXIII) e é regulamentado pela Lei nº 12.527/2011.

4. Demonstrado o protocolo dos requerimentos pelos impetrantes, não houve justificativa válida para a recusa no fornecimento das informações, especialmente por se tratar de matéria de interesse público e vinculada à função fiscalizatória dos vereadores.

5. A omissão administrativa afronta os princípios da publicidade e moralidade, não se enquadrando nas exceções legais à divulgação.

6. Precedentes deste Tribunal reconhecem o dever do
P
refeito em prestar as informações solicitadas por membros do legislativo municipal.

IV. Dispositivo

7. Remessa necessária não provida.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXIII; Lei nº 12.527/2011, art. 6º; Lei Municipal nº 871/2012, art. 10.

Jurisprudência relevante citada: STF, MS nº 24725, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, j. 16.12.2003; TJ-BA, REEX nº 0000219-66.2009.8.05.0136, Rel. Des. Silvia
Zarif
, 1ª Câmara Cível,
publ
. 16.03.2021; TJ-BA, APL nº 0000315-77.2015.8.05.0134, Rel. Des. Regina Helena, 2ª Câmara Cível,
publ
. 19.10.2016.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8000010-10.2022.8.05.0134
, em que figuram como remetentes
PHELLIPE RAMONN GONCALVES BRITO e EDNEI DE NOVAES FERREIRA e outros (3)
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em negar provimento à remessa necessária, mantendo incólume a sentença
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator